Tribunal: TJDFT
Processo: 0727850-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0727850-58.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YASMIM CRISTINE MARTINS SANTOS, NU PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., YASMIM CRISTINE MARTINS SANTOS DESPACHO Nos termos do art. 112 do CPC a renúncia ao mandato está condicionada ao comunicado ao mandante, que deve se dar de forma efetiva. Desta forma, a homologação somente ocorrerá após comprovação do comunicado por outros meios de comunicação (email, AR/MP), já que por whatsapp não foi possível o contato. Ainda, considerando o relato do patrono, prorrogo para dez dias úteis o prazo citado na decisão de ID 70518045, prazo em que o patrono deverá trazer aos autos a comprovação do efetivo comunicado da renúncia ao mandato. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito